Tribunal: TCU
Processo: 017.340/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6639/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.340/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Marta Almeida Pessoa Fortes (XXX.309.737-XX); Antonia Cristina Almeida de Aguiar Menezes (XXX.167.047-XX); Flavia Alexandra Lima de Lavor Alves (XXX.108.167-XX); Maria Aparecida Aguiar Quintao (XXX.428.291-XX); Marisa Albuquerque da Silva (XXX.019.607-XX); Nazira Chamma Carvalho (XXX.763.382-XX); Teresa Cristina Lima de Lavor (XXX.263.187-XX); Vania Cristina Albuquerque da Silva (XXX.276.247-XX); Vera Lucia Albuquerque da Silva (XXX.876.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.